Tribunal: STF
Processo: AI 728896
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, XXXV E LV, DA CF. SÚMULA 
   STF 279.

1.	Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a 
   quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional 
   (CPC) e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula STF 
   279).
2.	A ofensa aos postulados da ampla defesa, do contraditório, 
   do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se existente, 
   seria, segundo entendimento desta Suprema Corte, meramente reflexa 
   ou indireta.
3.	Agravo regimental improvido.